Tribunal: STF
Processo: Rcl 82647
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. SEEB - Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia alega ter o Tribunal Superior do Trabalho inobservado, no processo n. 0000458-27.2018.5.05.0000, o decidido no ARE 1.121.633 (Tema 1.046).



    Narra ter sido ajuizada, na origem, ação rescisória para desconstituir decisão transitada em julgado que condenara a reclamante ao “pagamento do adicional noturno decorrente da prorrogação da jornada noturna para além das 05:00h aos empregados que possuíam jornada 12 x 36”.



    Aduz ter o Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso ordinário em ação rescisória, rescindido o julgado ao fundamento de que “não pode ser considerada inválida a norma coletiva que fixou o pagamento do adicional noturno apenas em relação ao trabalho prestado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia subsequente, prevendo condições mais vantajosas para o cálculo da parcela”. O TST teria assentado, assim, a “prevalência da norma coletiva que fixa o adicional em percentual superior ao legal e limita sua incidência às horas laboradas até às cinco horas da manhã”



    Informa a interposição de recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento. Relata ter o Órgão reclamado mantido o pronunciamento ao julgar o agravo interno.



    Segundo afirma, embora tenha sido estipulado adicional noturno superior ao previsto em lei no caso concreto, não se estabeleceu contrapartida em relação aos empregadores. Argumenta que a tese firmada no Tema 1.046 admitiu a restrição de direitos sem que se estabelecesse contrapartida e, com a mesma lógica, deverá ser admitida a ampliação de direitos sem contrapartida.



    Sustenta a inobservância da tese fixada pelo Supremo no Tema 1.046/RG.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    O Tema 1.046/RG trata da constitucionalidade de acordos e convenções coletivas que pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas. A tese de julgamento foi redigida nos seguintes termos:



    São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.



    Na hipótese, o ato reclamado, oriundo do Tribunal Superior do Trabalho, foi proferido nos seguintes termos:



    [...]



    Conforme constou do voto condutor, há cláusula de convenção coletiva de trabalho dispondo sobre a jornada noturna dos trabalhadores nos seguintes termos:



    "CLÁUSULA 14ª. ADICIONAL NOTURNO.



    Este adicional será pago na base de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal trabalhada, para as empresas estabelecidas na capital e 20% (vinte por cento) para as empresas estabelecidas no interior. 



    PARÁGRAFO PRIMEIRO. Considera-se como trabalho noturno o realizado entre 22:00 às 05:00."



    Embora o percentual do adicional tenha sido ampliado apenas para empregados de empresas estabelecidas na capital, é oportuno deixar claro, de início, que a cláusula convencional é mais benéfica também para os trabalhadores atuantes no interior do estado. Afinal, a norma coletiva determina o cálculo do adicional sobre a hora normal trabalhada, sendo que a legislação estabelece que "(...) Em relação às empresas que cujo trabalho noturno decorra da natureza de suas atividades, o aumento será calculado sobre o salário mínimo geral vigente na região, não sendo devido quando exceder desse limite, já acrescido da percentagem" (parte final do § 3º do art. 73 da CLT). 



    Portanto, ao fixar base de cálculo mais ampla para o cálculo do adicional, a cláusula convencional estabelece condição mais vantajosa para empregados de empresas estabelecidas tanto na capital quanto no interior do estado. 



    Pois bem.



    Considerou o d. Ministro Relator que, ao tratar da jornada noturna, fixada entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, os atores coletivos nada ressalvaram a respeito da prorrogação do trabalho noturno, prevalecendo, desse modo, o disposto no art. 73, § 5º, da CLT, à luz da interpretação conferida na OJ 388 da SBDI-1 do TST. 



    Entretanto, a matéria comporta análise à luz do entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1046. 



    Como desdobramento da liberdade sindical inscrita no texto da Constituição (art. 8º, I), a autonomia negocial coletiva foi elevada ao patamar constitucional (art. 7º, XXVI), confirmando a importância da ação dos sindicatos na defesa dos interesses dos integrantes das classes econômica e profissionais representadas. 



    O exercício dessa autonomia negocial coletiva, no entanto, não é absoluto e não pode alcançar normas que contrariem as liberdades individuais ou coletivas ou os direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores (LC 75/93, art. 83, IV). 



    O Plenário do STF, em sessão realizada em 2/6/2022 (Ata publicada no DJE de 14/6/2022), ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633 (Relator Ministro Gilmar Mendes), com repercussão geral, decidiu pela constitucionalidade das normas coletivas em que pactuada a restrição ou supressão de direitos trabalhistas, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis, independentemente da fixação específica de vantagens compensatórias. 



    Vale ressaltar que, no referido julgamento, o STF apreciou a validade de normas coletivas em que suprimidos direitos relativos às horas in itinere, cujo pagamento encontrava previsão no art. 58, § 2º, da CLT, na redação anterior à vigência da Lei 13.467/2017. 



    Na ocasião, a Suprema Corte, revendo teses anteriormente firmadas nos Temas 357 e 762 da Tabela de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese jurídica: 



    [...]



    Logo, consoante a tese fixada pela Corte Suprema, data venia, não pode ser considerada inválida a norma coletiva que fixou o pagamento do adicional noturno apenas em relação ao trabalho prestado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia subsequente, prevendo condições mais vantajosas para o cálculo da parcela (inclusive, para os empregados que atuam na capital do estado, com pagamento do adicional com percentual muito superior ao estabelecido em lei). 



    Nesse contexto, o entendimento desta Corte Superior é no sentido da prevalência da norma coletiva que fixa o adicional em percentual superior ao legal e limita sua incidência às horas laboradas até às cinco horas da manhã. 



    De fato, a SBDI-I do TST, no julgamento do E-RR-142600- 55.2009.5.05.0037 (sessão realizada em 14/12/2017), firmou o entendimento de que, em observância à negociação coletiva e ao princípio do conglobamento em matéria salarial, admite-se a flexibilização do direito ao adicional noturno sobre as horas laboradas em prorrogação à jornada noturna (Súmula 60, II, do TST), devendo ser aplicada a norma coletiva, que considera noturno apenas o trabalho realizado entre as 22 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte, mas estabelece contrapartida mais benéfica aos trabalhadores. 



    [...]



    Ademais, definindo as partes convenentes, de modo claro, a extensão da jornada noturna, não há que se exigir que o diploma coletivo contenha também ressalva alusiva à prorrogação do trabalho noturno. Incabível, desse modo, a interpretação de que seria necessária ressalva expressa de incidência do adicional noturno até as 5 horas. 



    Com efeito, além de estabelecer condições mais benéficas para o pagamento do adicional (incluindo o percentual majorado para os trabalhadores da capital), estabeleceu-se que o trabalho noturno seria o realizado entre 22 horas e 5 horas, afastando-se, por efeito lógico, a incidência da diretriz contida na Súmula 60, II, desta Corte. 



    [...]



    Como se percebe, a SBDI-1 desta Corte entende também que a cláusula coletiva que fixa o horário noturno (prevendo o pagamento do adicional limitado à jornada compreendida entre 22 horas e 5 horas) e prevê o adicional noturno em condições mais vantajosas que as previstas em lei (art. 73, caput e § 3º, da CLT), não se aplica para as horas prorrogadas no período diurno. 



    Portanto, ao invalidar a referida cláusula 14 da CCT, o órgão prolator do acórdão rescindendo violou a norma inscrita no art. 7º, XXVI, da CF, inexistindo direito ao percebimento do adicional noturno sobre as horas ulteriores à 5ª hora do dia subsequente ao início da jornada. 



    [...]



    Por essas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso ordinário e JULGO PROCEDENTE o pedido de corte rescisório para, em juízo rescindente, desconstituir a coisa julgada formada na ação trabalhista nº 0010135-85.2013.5.05.0023 e, em juízo rescisório, julgar improcedente o pedido de adicional noturno no tocante ao trabalho realizado após às 5 horas. (Grifei)



    Como se pode observar, o Órgão reclamado, interpretando as cláusulas dispostas na convenção coletiva de trabalho, entendeu que houve limitação do adicional noturno às horas trabalhadas no período das 22h às 5h, e concluiu pela validade do instrumento negocial nos termos do disposto no Tema 1.046/RG.



    Conclusão em sentido contrário no que se refere à limitação da incidência do adicional à jornada noturna pactuada entre as 22h às 5h exigiria o revolvimento do instrumento negocial anexado nos autos de origem, o que é vedado nesta via estreita.



    Assim, ao conferir validade ao instrumento de negociação coletiva no qual não se admitiu a incidência de adicional noturno em caso de prorrogação de jornada noturna para além das 5h, o Órgão reclamado observou as diretrizes do Tema 1.046, haja vista resguardados os direitos absolutamente indisponíveis.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente